Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 57303972 padece de omissão, em razão de supostamente não ter sido apreciada a prescrição da obrigação de transferir o veículo objeto da lide. Sustenta que a tradição ocorreu em 1999 e sequer tem conhecimento do paradeiro do veículo, impossibilitando-o assim de realizar a transferência.
4. A obrigação de transferir o registro de propriedade perante o órgão de trânsito, prevista no art. 123 do CTB, é exigível no prazo de 30 dias após a tradição, porém se protrai no tempo, uma vez que o seu conteúdo é declaratório, apesar de ostentar aspecto prestacional. Além disso, relaciona-se com questão de ordem pública associada à segurança pública, de modo que, enquanto não efetivada, pode ser exigível (pretensão imprescritível). Nesse sentido: Acórdão 1247208, 07109689420198070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/5/2020, publicado no DJE: 27/5/2020.
5. Ademais, a prescrição atinge tão somente a pretensão indenizatória decorrente do descumprimento da referida obrigação, tendo por termo inicial cada prejuízo demonstrado pelo credor. No caso em exame, o autor não exige o ressarcimento de eventual despesa paga, mas o cumprimento da própria obrigação principal.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS, OMISSÃO SANADA, NO MÉRITO REJEITADOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.